Tribunal: TJSP
Processo: 1022349-35.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Venda de produtos por parte da autora-apelada. Pagamento via cartão de crédito em sistema de pagamento oferecido pela ré-apelante. Fraude mediante utilização de cartão de terceira pessoa. Apelada tomou as cautelas que lhe incumbia, recebendo confirmação da apelante no sentido de que o comprador era o titular do cartão. Retenção do pagamento por parte da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Venda de produtos por parte da autora-apelada. Pagamento via cartão de crédito em sistema de pagamento oferecido pela ré-apelante. Fraude mediante utilização de cartão de terceira pessoa. Apelada tomou as cautelas que lhe incumbia, recebendo confirmação da apelante no sentido de que o comprador era o titular do cartão. Retenção do pagamento por parte da apelante. Impossibilidade. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.